Tribunal: TJMT
Processo: 1009288-69.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009288-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), VIPMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 03.566.654/0001-75 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO DE EDITAL -
PREGÃO ELETRÔNICO N. 009/2023 - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EXCLUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 47 E 48 DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TRÊS FORNECEDORES – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de comprovação de que não havia um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por VIPMED Comércio e Representação Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000745-08.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.

A Recorrente sustenta, em síntese, que impetrou o mandado de segurança em razão da existência de falha no texto do edital do Pregão Eletrônico n. 009/2023 e de seus complementos.

Relata que o processo licitatório tem por objeto “registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos, injetáveis e materiais de insumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, conforme Termo de Referência”.

Alega que o edital do certame apresenta, em sua maioria, lotes com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que foram destinados exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no entanto, não há qualquer esclarecimento, em todo o edital, acerca dos motivos e das razões técnicas, para a Restritiva escolha das empresas enquadradas como ME’s e EPP’s.

Argumenta que, nos termos do edital, qualquer empresa ME ou EPP, independentemente do local em que está sediada, poderia participar do certame e apresentar propostas para os itens, cujo valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), todavia, a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 prevê, em seu artigo 49, II, que se não houver ao menos 3 (três) fornecedores enquadrados como ME e EPP, sediados local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, o benefício de exclusividade que trata o artigo 47 e 48 da mesma norma, será excluído.

Assegura que, na hipótese, apenas duas empresas participantes do certame estão localizadas local/regionalmente e que não há previsão no edital do processo licitatório, sequer justificativa, que autorize a participação de outras empresas situadas em outros Estados, muito menos que elas possam usufruir do benefício concedido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte localizadas no Estado de Mato Grosso; logo, deve ser ampliada a participação às empresas de grande e médio porte.

Enfatiza que, não resta dúvida de que o edital deveria estabelecer que os lotes de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) seriam exclusivos para os participantes ME/EPP caso houvesse, no mínimo, três participantes sediados no local ou na região, caso contrário, tal exclusividade deveria ser afastada, sob pena de comprometer o caráter competitivo da licitação e a igualdade de condições entre os participantes.

Requer, com estes fundamentos, o provimento do Recurso interposto para alterar o entendimento constante na decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito ativo (id. 168353660).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada pela parte Agravada (id. 174783671).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 176918151).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por VIPMED Comércio e Representação Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000745-08.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Não obstante os produtos a serem adquiridos pela licitação totalizem R$ 8.609.758,68, conforme anexo I - termo de referência do edital n. 009/2023 e item 3.3. do edital complementar n. 001/2023, vê-se que eles estão distribuídos em 323 lotes e apenas os lotes com valores até R$ 80.000,00 foram destinados exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte conforme item 3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, subitem 3.1.1. do edital mencionado:

“3.1.1. Os lotes cujo valor seja de até R$ 80.000,00 são exclusivos para MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme o Art. 48, Inciso I da Lei 123/2006, que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as condições exigidas neste Edital.; No julgamento da impugnação, a autoridade apontada como coatora justificou o indeferimento do pedido nos seguintes termos: “Ademais, para ampliar a participação às demais empresas, conforme menciona o art. 10, inciso I do Decreto 8.538/15, invocado pelo impugnante, não deveria existir no mínimo três fornecedores enquadrados como ME e/ou EPP sediadas no município ou no Estado de Mato Grosso capazes de cumprir as exigências do Edital, o que de fato, não é o caso.”

Assim, aparentemente o edital está em consonância com o(s) art(s). 47 e 48, inciso I, da Lei Complementar n. 123/06 e art(s). 6º e 10 do Decreto n. 8.538/15:

(...)

Quanto ao perigo de dano, risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, estes são insuficientes à concessão do pedido quando ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e/ou fundamento relevante que possa resultar na ineficácia da medida.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pretendido pela parte impetrante por não haver, por ora, demonstração de direito líquido e certo e de ilegalidade ou abuso de poder que possam acarretar a ineficácia da medida, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 c.c. o art. 6º, caput, CRFB/88.

(...)

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, a
Lei Complementar nº 123/06, nos artigos 47 e 48, prescreve tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte, quando da realização de contratações públicas, tendo em vista promover o desenvolvimento social e econômico municipal e regional,
in verbis
:

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 3º Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

Logo, do texto supramencionado, verifica-se que a legislação regente estabelece que o processo licitatório, cujo valor não supere R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deve ser destinado, exclusivamente, às microempresas e empresas de pequeno porte, é o caso dos autos.

Não se olvida que, no supramencionado artigo 49, II, afasta-se a restrição na hipótese de não haver, no local e na região, um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME e EPP, capazes de cumprir as exigências feitas pelo instrumento convocatório.

Ocorre que, no presente caso, a parte Agravante não demonstra, estreme de dúvidas, que “não havia um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório” (art. 10, I, do Decreto n. 8.538, de 6 de outubro de 2015), muito menos que “a Comissão de Licitação não atuou na forma da lei”.

Dos documentos colacionados nos autos quando da interposição do presente recurso, não se verifica quaisquer indícios a subsidiar o alegado, ou seja, não há comprovação do direito líquido e certo da Impetrante, ora Agravante, decorrente da ausência de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte na localidade.

Soma-se a isto o fato de que a legislação supramencionada considera âmbito regional os limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, de forma que, mais uma vez, os argumentos do presente recurso não merecem prosperar.

Logo, sabendo que o mandado de segurança é o remédio constitucional voltado à proteção de direito líquido e certo, e diante das normas que regem o tema, verifica-se que,
a priori
, os requisitos para concessão da tutela requerida não restaram preenchidos.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL –INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS ATIVIDADES CONSTANTES DO CONTRATO SOCIAL E O OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO – INABILITAÇÃO NO CERTAME – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. Verificada a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pela empresa licitante e o objeto da licitação, de rigor a manutenção do decisum.

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1001714-83.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO – PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS – FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ILEGALIDADES NO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO EDITAL – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório.

Descabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital, senão analisar a legalidade ou não do ato que indeferiu a impugnação. E, nesse ponto, não se cogita da apontada ilegalidade uma vez que as exigências dizem respeito textualmente à capacidade técnica operacional e profissional.

(N.U 1013598-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Forte em tais razões, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023